Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701398-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HENRIQUE PEREIRA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferida a tutela antecipada para deferimento da inscrição do autor no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta, e síntese, que o autor não cumpre o requisito de idade previsto em lei e também no edital do concurso, não sendo cabível a intervenção do Judiciário no caso. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Isso porque, conforme entendimento já pacificado no âmbito do TJDFT, para fins de concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, não se justifica diferenciação de idade entre militares já integrantes da força e militares de outras corporações ou mesmo de civis. Nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DA PMDF. ARTIGO 11, §1o, DA LEI No7.289/84. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CANDIDATA MILITAR DA AERONÁUTICA. EXTENSÃO DA NORMA DE AFASTAMENTO DA IDADE MÁXIMA PARA ASSUNÇÃO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A jurisprudência da Suprema Corte considera haver discriminação inconstitucional na previsão do artigo 11, §1o, da Lei no7289/1984 (Estatuto de Polícia Militar do Distrito Federal) quanto ao afastamento do limite etário para participação em concurso de oficiais a quem seja militar da própria Corporação. 2. O critério estabelecido na Lei deixou de ser, por óbvio, a idade para o desempenho da atividade policial propriamente dita, para ser o simples o pertencimento à Corporação da PMDF, o que é, de fato, desarrazoado. Representa, assim, inadmissível ascensão funcional ou seletiva interna, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. 3. A diferenciação entre militares de outras corporações é igualmente ilegítima, tal qual a distinção entre civis e militares para o ingresso no cargo público de oficiais. Não é possível banir a exigência de idade ao exercício do oficialato para uma categoria de candidatos apenas. 3. Estende-se à candidata autora, já militar da Aeronáutica, a exceção normativa quanto à idade máxima para participação no certame, em igualdade de condições com os egressos da PMDF. Sentença mantida. 4. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1822593, 0723345-76.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) O autor é Policial Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo que, em respeito ao princípio da isonomia, lhe deve ser garantida a mesma prerrogativa de idade concedida aos Policiais Militares do Distrito Federal para fins de inscrição no concurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora